Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. O crime de receptação está tipificado no artigo 180, do Código Penal, nos seguintes termos: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Considerando que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas, pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas nas fases policial e judicial, no sentido de que o réu foi flagrado dirigindo o veículo furtado, sem apresentar documentação da propriedade ou indicar o nome do proprietário do automóvel, cabível a condenação pelo crime de receptação. Sendo o produto do crime anterior apreendido em poder do réu, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da defesa.